Tribunal: STF
Processo: ARE 1532495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDIMENTO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA” (fl. 2, e-doc. 2). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 5). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, incs. II e LIV do art. 5º e inc. I do art. 98 da Constituição da República. 



    Assevera que o Município do Rio de Janeiro “figura no polo passivo da demanda originária. Desta forma, a competência, na espécie, se dá ratione personae, isso é, trata-se de competência absoluta ‘em razão da pessoa’” (fl. 7, 
e-doc. 6).



    Assinala que o § 1º do art. 2º da Lei n. 12.513/2009 “enumera de forma numerus clausulus, quais as matérias em que não se incluem sob a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública, como não menciona as questões de eleição de Conselho Tutelar, há de se concluir que é cabível a análise desta matéria no âmbito do juizado, tendo como norte o princípio da especialidade” 
(fl. 7, e-doc. 9).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para que seja reconhecida a competência dos Juizados Especiais Fazendários para julgar o processo nº 0900790-48.2023.8.19.0001, que tramita no Juizado Especial Fazendário do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 8, e-doc. 6).



    3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de prequestionamento e ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9). 



    Neste agravo, o agravante argumenta que “não há qualquer postulação, discussão ou apontamento ao conjunto probatório do caso concreto que precise ser novamente reexaminado, mas sim temas integralmente de direito” (fls. 4-5, 
e-doc. 10).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 
ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de 
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Consta do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, examinando a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto 
fático-probatório dos autos, concluiu ser de competência da Justiça da Infância e Juventude controvérsia sobre o direito à inscrição para participação na seleção de Conselheiros Tutelares do Município do Rio de Janeiro.



    Na espécie, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Acórdão recorrido em que se mantém decisão que declina de competência, considerado o objeto da ação (impugnação de demissão com reintegração de servidor público). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.239.468-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.374.189-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2022)



   “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Processual Civil. 3. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
5. Alegada violação às garantias constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e à inafastabilidade jurisdicional. Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013, e RE-RG 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, respectivamente). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.134.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    No mesmo sentido, em processo com controvérsia semelhante à presente, a decisão monocrática no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.517.825, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.10.2024. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora